Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Do Consumidor. Nulidade. Ato Administrativo. Multa. Procon. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de anulação de ato administrativa c/c declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de processo administrativo e a extinção da multa aplicada pelo PROCON.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa do PROCON/DF padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada é desproporcional à infração cometida.
III. Razões de decidir
3. O Procon/DF possui competência legal, fundada nos arts. 55 a 60 do CDC, para instaurar processos administrativos e aplicar penalidades por infrações às normas de defesa do consumidor, no exercício legítimo do poder de polícia
4. A decisão administrativa impugnada apresentou motivação suficiente, com a indicação dos fundamentos legais e fáticos que embasaram a penalidade, como a reincidência e a ausência de medidas para mitigar o dano ao consumidor, atendendo ao requisito legal de fundamentação.
5. O processo administrativo foi regularmente instruído, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado ao banco apelante o direito de manifestação e recurso.
6. A infração apurada — demora na entrega de documentos necessários à transferência de veículo — configura falha na prestação do serviço e enseja aplicação de sanção com base no art. 20 do CDC.
7. A multa foi fixada com observância dos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e circunstâncias agravantes, como a reincidência e a ausência de medidas corretivas efetivas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A decisão administrativa do PROCON/DF é válida quando apresenta motivação suficiente, com a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a penalidade. 2. A multa administrativa aplicada com base no art. 57 do CDC deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo legítima quando não evidenciado abuso ou desproporcionalidade flagrante."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 20, 55 a 60, e 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8/8/2022.